Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-13.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000202-13.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
GEORGEA MICHELE LARANJEIRA FAISLON HUGHES

*** E

ADMINITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INICIAL. INÉPCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ADITIVOS PUBLICADOS. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÍVIDA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I - A petição inicial que descreve o contrato administrativo firmado, sua vigência e aditivos, bem como instrui a demanda com cópia do processo licitatório, do contrato, notas fiscais, recibos e extratos de empenhos liquidados e não pagos, não é inepta.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - As prorrogações de contratos administrativos devem observar a forma legal, sendo válidas quando formalizadas e publicadas, não podendo a Administração se esquivar de suas obrigações invocando supostos vícios formais após a execução do objeto.

III - A comprovação da prestação de serviços contratados pode ser extraída de notas fiscais aceitas, empenhos liquidados e recibos administrativos, atos que traduzem reconhecimento do crédito pelo próprio ente público.

IV - Alegações de dificuldades financeiras ou de gestão não afastam a obrigação do Poder Público de honrar despesas regularmente contraídas, sob pena de enriquecimento ilícito.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000202-13.2016.8.05.0114,
da Comarca de Itacaré, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE ITACARÉ e como
Apelado
VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA